Tribunal: TJMT
Processo: 1018940-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018940-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VERA LUCIA ROCKENBACH - CPF: 203.255.922-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –

JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-
DESNECESSIDADE
-
ÔNUS DA PARTE EXECUTADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há previsão legal que imponha ao credor a obrigação de juntar a cópia do processo administrativo com a certidão de dívida ativa.

2. É ônus da parte executada a juntada do processo administrativo, quando esta providência se mostrar útil para a sua defesa.

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Arthur Moreira Pedreira Albuquerque, que, nos autos da Execução Fiscal de n.o 1002300-93.2020.8.11.0046, cujo trâmite ocorre na 1a Vara de Comodoro, MT, que

deferiu o pedido para juntada do processo administrativo, sob pena de extinção do feito por presunção de desistência, nos seguintes termos:

“Vistos etc...

Defiro o pedido da DP, intime-se o credor para que proceda a juntada do processo administrativo no prazo de 30 dias sob pena de extinção do feito por presunção de desistência.

Comodoro, data registrada no sistema.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz(a) de Direito ”.

A parte agravante, alega em síntese, que

“(...) a juntada do processo administrativo não é documento obrigatório para o ajuizamento de execução fiscal, em função da presunção de certeza e liquidez da CDA, cabendo ao executado afastar tal presunção: (...)”.

Narra, ainda

“(...) que não foi demonstrada a impossibilidade de juntada por parte do executado do referido processo administrativo, uma vez que é dele o ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez da CDA. Assim, não poderia o Juízo a quo, a partir da decisão recorrida, exigir da Fazenda Pública a juntada do respectivo processo administrativo. Dessa maneira, a decisão merece ser reformada para que seja indeferida a exigência de juntada do processo administrativo para prosseguimento da execução fiscal”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Na ocasião do recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

2. Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

3. A intimação do Ministério Público para manifestação;

No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, consoante decisão lançada no ID. 179309673.

Contrarrazões (ID. 184542215).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção ao disposto na súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Arthur Moreira Pedreira Albuquerque, que, nos autos da Execução Fiscal de n.o 1002300-93.2020.8.11.0046, cujo trâmite ocorre na 1a Vara de Comodoro, MT, deferiu o pedido para juntada do processo administrativo, sob pena de extinção do feito por presunção de desistência (ID. 121518986 – autos n.o 1002300-93.2020.8.11.0046).

Da análise dos autos de origem (processo n.o 1002300-93.2020.8.11.0046), verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 17.09.2020, ação de execução fiscal em face de Vera Lucia Rockenbach, buscando receber o crédito proveniente da CDA n.o 2018826977 (ID. 39200722 – processo n.o 1002300-93.2020.8.11.0046).

Durante o regular curso do processo, a defesa da executada requereu a juntada de cópia integral do processo administrativo que deu origem à CDA (ID. 102214394).

O pedido foi deferido pelo juiz
a quo
(ID. 121518986), o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento só se discute a matéria constante do ato judicial combatido, sendo inviável a cognição da matéria ainda não apreciada pelo Juízo
a quo
, por implicar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Atenta a questão posta, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que assiste razão a parte agravante, isso porque
não é ônus da parte exequente, mas sim da executada, a juntada aos autos do processo administrativo. Isso porque a CDA goza dos atributos de certeza e liquidez, de forma que tais presunções somente podem ser afastadas em caso de robusta prova em contrário, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCON. LEGITIMIDADE ATIVA. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ELISÃO. ÔNUS DO EMBARGANTE. MULTA. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 1. O Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Rio Verde-GO tem legitimidade ativa na execução fiscal, por se tratar de ente da Administração Indireta dotado de autonomia e missão institucional de defesa dos interesses dos consumidores locais. 2.
A CDA goza de presunção de liquidez e certeza, cuja prova em contrário é ônus do Executado/Embargante, inclusive a juntada de cópia dos autos dos processos administrativos respectivos, cujo acesso não restou obstado, o que impede a alegação de prejuízo ao contraditório e a ampla defesa.
3. Não comprovada a inobservância aos parâmetros legais (
CDC
, art.
57
), deve ser mantida a multa aplicada com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Vencido o Apelante, impõese a majoração dos honorários sucumbenciais em seu desfavor. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO, Apelação (
CPC
)
5283889-32.2017.8.09.0138
, Rel. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4a Câmara Cível, julgado em 02/03/2020, DJe de 02/03/2020)’’
(destaquei)
.

A LEF não exige que a CDA venha instruída com cópia do processo administrativo que lhe deu origem para fins de execução. Basta, isto sim, a mera referência ao número deste processo (art. 2o, § 5o, VI), que fica à disposição na repartição competente para que o contribuinte o consulte (Lei n.o 6.830/80, artigo 41). E, no caso em pauta, a CDA indica o número do processo administrativo.

Nos termos do art. 3o da LEF, a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, incumbindo ao executado o ônus de prova capaz de infirmar tal presunção. Por outro lado, nos termos do art. 283 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, dentre os quais o processo administrativo, se a ele estão conectadas as provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do fisco de haver o crédito inscrito.

Deverá a própria executada, portanto, providenciar junto à repartição competente as cópias do referido expediente e juntá-lo aos autos de execução fiscal, a fim de dar suporte probatório às suas alegações.

Somente no caso de comprovada impossibilidade é que se justificaria a intimação da Fazenda para juntada dos documentos.

Nesse sentido é a orientação do STJ, que se infere do seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA EMBARGANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte,
cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsi
a.
2."A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor."( REsp 1.239.257/PR , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). (...)
( REsp 1682103/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão combatida e, consequentemente, determinar que a defesa solicite cópia do processo administrativo junto ao órgão competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024